Tribunal: TJSP
Processo: 1024704-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. Pretensão de recebimento de despesas suportadas pela CABESP em período que a esposa do réu se valeu indevidamente dos serviços prestados pelo plano, pela não comunicação de divórcio. Sentença de procedência. Insurgência pelo réu. Reconhecimento de prescrição parcial. Trata-se de ressarcimento por pagamentos realizados em favor de ex-esposa de associado em

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. Pretensão de recebimento de despesas suportadas pela CABESP em período que a esposa do réu se valeu indevidamente dos serviços prestados pelo plano, pela não comunicação de divórcio. Sentença de procedência. Insurgência pelo réu. Reconhecimento de prescrição parcial. Trata-se de ressarcimento por pagamentos realizados em favor de ex-esposa de associado em período que já não poderia usufruir dos serviços por força do divórcio não comunicado, a configurar pleito de ressarcimento por enriquecimento indevido, com aplicação do lapso trienal a que se refere o artigo 206,§3o, IV do CC. Precedente do STJ, que embora se refiram a hipóteses de enriquecimento indevido pela operadora em detrimento do usuário, também se aplica à situação inversa. Cobrança que se afasta em relação às parcelas antecedentes aos três anos do ajuizamento da ação. Valores. Alegação de enriquecimento indevido pelo não abatimento do quanto já pago. Invocação pela autora do art. 11, I do Estatuto que não autoriza a percepção de que não há pagamento adicional pela inclusão de beneficiário. Acolhimento da dedução dos valores pagos, na proporção da quota da ex-esposa. Sentença parcialmente reformada, com redistribuição da sucumbência. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO, PREJUDICADO PARCIALMENTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024704-61.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ SALOMÃO
DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAIXA BENEFICENTE DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO CABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram, de ofício, a
prescrição parcial do débito, prejudicado em parte o recurso, e na parte conhecida,
deram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024704-61.2017.8.26.0100 -Voto no 3.060
2
APELAÇÃO No 1024704-61.2017.8.26.0100
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: JOSÉ SALOMÃO DE TOLEDO
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CABESP
JUIZ DE ORIGEM: JULIANA PITELLI DA GUIA
VOTO No 3.060
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. Pretensão de
recebimento de despesas suportadas pela CABESP em período que a
esposa do réu se valeu indevidamente dos serviços prestados pelo
plano, pela não comunicação de divórcio. Sentença de procedência.
Insurgência pelo réu. Reconhecimento de prescrição parcial. Trata-se
de ressarcimento por pagamentos realizados em favor de ex-esposa de
associado em período que já não poderia usufruir dos serviços por
força do divórcio não comunicado, a configurar pleito de
ressarcimento por enriquecimento indevido, com aplicação do lapso
trienal a que se refere o artigo 206,§3o, IV do CC. Precedente do STJ,
que embora se refiram a hipóteses de enriquecimento indevido pela
operadora em detrimento do usuário, também se aplica à situação
inversa. Cobrança que se afasta em relação às parcelas antecedentes
aos três anos do ajuizamento da ação. Valores. Alegação de
enriquecimento indevido pelo não abatimento do quanto já pago.
Invocação pela autora do art. 11, I do Estatuto que não autoriza a
percepção de que não há pagamento adicional pela inclusão de
beneficiário. Acolhimento da dedução dos valores pagos, na
proporção da quota da ex-esposa. Sentença parcialmente reformada,
com redistribuição da sucumbência. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO, PREJUDICADO PARCIALMENTE O
RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ SALOMÃO DE
TOLEDO, contra r. sentença de fls. 345/347, cujo relatório se adota, que julgou procedente
ação de Cobrança ajuizada por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP, condenando o réu ao pagamento do
valor de R$ 59.234,80, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação bem como ao pagamento das custas e despesas
judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024704-61.2017.8.26.0100 -Voto no 3.060
3
Em seu recurso o réu afirma que se deixou de analisar o quanto
estabelecido no art. 70 do Estatuto, o qual determinou a entrada em vigor do art. 8o, inciso X,
somente aos 08.01.2009, razão pela qual o pedido da autora não poderia ser acatado em sua
integralidade, já que tem como termo inicial para cobrança da pretensa dívida a data de
14.12.2007, anterior à vigência do citado artigo, tornando ilegal qualquer cobrança anterior a
08.01.2009. Diz que também foi desconsiderado totalmente o período em que o réu pagou a
quota-parte de sua ex-mulher à autora, o que jamais poderia ter ocorrido, sob pena de
enriquecimento indevido. Busca a reforma da sentença para se fazer excluir a cobrança dos
períodos anteriores à data de vigência do inciso X do art. 8o, e também para abatimento dos
valores pagos mensalmente pelo Recorrente até a data de exclusão de sua ex-mulher. (fls.
349/353).
Recurso regulamente processado e contrariado (fls. 357/362).
Determinou-se a manifestação das partes sobre prescrição,
seguindo-se a petição de fls. 387/390 pela autora.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O réu é beneficiário de plano de saúde coletivo contratado por
associação de classe a que é vinculado, e mantinha sua então mulher como dependente. Frente
à constatação pela CABESP de que o casal havia se divorciado, promoveu o cancelamento do
plano em relação a ela, cobrando os valores retroativos desde a data do divórcio,
compreendidos de 26/10/2007 a 18/01/2016.
A r. sentença acolheu a integralidade do pedido, com a
condenação do réu ao pagamento do débito reclamado.
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, a
hipótese é de prescrição parcial do direito de cobrança pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024704-61.2017.8.26.0100 -Voto no 3.060
4
Necessário destacar que não se trata da cobrança de
mensalidades ou contribuições mensais vencidas e não pagas a plano de assistência à saúde
administrado pela Caixa Beneficente de Funcionários do Banco do Estado de São Paulo, mas
sim dos serviços utilizados por aquele que se beneficiou do plano, quando não o poderia, por
verificação de cláusula de exclusão da condição de associado, com dedução do fator de
coparticipação/mensalidade suportado pelo ex-marido.
E por força dessa constatação, tenho que o lapso prescricional
aplicável à hipótese é aquele próprio às ações de repetição por enriquecimento indevido.
É que a pretensão exposta na inicial é a de ressarcimento de
despesas que foram realizadas em benefício do réu, valendo-se indevidamente da condição de
sua ex-esposa de beneficiária de plano de saúde , quando já vigorava condição de sua
inelegibilidade para o benefício, de forma a evitar seu enriquecimento indevido em detrimento
da CABESP, e nessa condição, o lapso prescricional aplicável é o do artigo 206,§3o, IV, do
Código Civil, e não o decenal do artigo 205 do mesmo Estatuto, ou ainda o quinquenal do art.
artigo 206,§ 5o, I do Código Civil, pertinente à cobrança de “dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular".

Veja-se a respeito lição do Superior Tribunal de Justiça, que
embora se refira a hipóteses de reembolso de valores pagos a maior ou indevidamente pelos
usuários dos planos de saúde, mostra-se igualmente aplicável à situação inversa de reembolso
por pagamento indevido postulado pelo plano de saúde, como é a hipótese dos autos.
"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. SEGURO-
SAÚDE. REEMBOLSO. PRAZO TRIENAL. ENTENDIMENTO DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'A Segunda Seção, ao examinar os
RESPs 1.360.969/RS e 1.361.182/RS submetidos ao rito dos recursos
repetitivos, consolidou a orientação de que é de três anos o prazo de
prescrição das ações que têm objeto a restituição de prestações pagas a
maior decorrente de abusividade de cláusula contratual que prevê
aumento de mensalidade de plano ou seguro de saúde por mudança de
faixa etária, nos termos do CC/2002, art. 206, § 3o, inc. IV, do CC/2002.
(...) Aplica-se o mesmo prazo prescricional de três anos à pretensão de
reembolso, pela operadora do plano ou seguro de saúde, das despesas
médicas que o usuário teve de fazer como decorrência da injusta recusa
de cobertura, por não se tratar de contrato típico de seguro.' (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024704-61.2017.8.26.0100 -Voto no 3.060
5
1608809/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 24/11/2017) 2. Conforme a
pacífica jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional de três anos
aplica-se não só ao debate relativo ao reajuste por faixa etária, como
também às demais questões que envolvam direitos oriundos de planos
de saúde ou de seguros-saúde. Precedentes. 3. Agravo interno a que se
nega provimento" (AgInt no AREsp 1.101.'''669/SP, Rel. Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
DJe
18/04/2018).
Ainda, este entendimento já foi adotado por esta 9a Câmara, nos
autos da apelação no 1022411-60.2013.8.26.0100; julgada em 28/01/2020 e Apelação no
1075642-60.2017.8.26.0100, julgada em 16/04/2020, ambos de minha relatoria.
Veja-se também:
“Apelação Cível. Plano de saúde Ação de cobrança ajuizada
pela operadora visando à restituição de valores referentes ao uso
indevido dos serviços de assistência pelo ex-marido da ré

Reconvenção apresentada pela ré, postulando indenização por danos
morais em razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro de
proteção ao crédito Sentença que julgou procedente a ação de
cobrança Apelo da ré Preliminar de prescrição quinquenal
afastada. Prescrição trienal Aplicação do artigo 206, parágrafo 3o,
inciso IV, do Código Civil Inaplicabilidade do Código de Defesa ao
Consumidor por ser a autora entidade de autogestão Ré que, quando
do casamento, solicitou a inclusão do ex-marido como beneficiário do
plano, mas não informou a operadora da separação judicial

Controvérsia quanto à exigibilidade da quantia referente aos serviços
utilizados pelo ex-marido da ré Divergência entre as cláusulas do
Estatuto e do regimento da Cabesp Estatuto que prevê a exclusão do
dependente com a separação judicial, ao passo que o regimento permite
a manutenção do ex-cônjuge como titular de novo plano Interpretação
das cláusulas de forma mais benéfica ao contratante, em observância ao
princípio da função social do contrato e da boa-fé contratual Autora
que recebeu o valor referente à mensalidade do ex-marido da ré, bem
como da coparticipação pela utilização dos sérvios Ausência de
prejuízo para a seguradora Inexigibilidade do débito reconhecida
Danos morais indevidos Mero descumprimento contratual que, no
caso específico dos autos, não é apto a causar lesão a bem jurídico
extrapatrimonial tutelado Sentença reformada em parte, para o fim de
julgar improcedente a ação de cobrança. Dá-se provimento em parte ao
recurso" (TJSP; Apelação Cível 1030714-24.2017.8.26.0100; Relator
(a): Christine Santini; 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia -
1a Vara Cível; j.: 06/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024704-61.2017.8.26.0100 -Voto no 3.060
6
E assentada a aplicabilidade do lapso trienal, forçoso reconhecer
que a pretensão de cobrança nos autos, por meio da ação de cobrança, está parcialmente
prescrita, pois refere-se a débitos do período de 26/10/2007 a 18/01/2016, enquanto a ação
apenas foi ajuizada em 21/03/2017, o que significa dizer que as prestações vencidas
anteriormente aos três anos do ajuizamento da ação já não podem ser cobradas.

Assim, reconheço, de ofício, a prescrição em relação às parcelas
vencidas até fevereiro/2014, o que torna prejudicada a discussão trazida em sede recursal
quanto à exigibilidade das parcelas a partir de janeiro/2009, por força de modificação do
Estatuto.
Resta aferir, em relação às demais parcelas, a alegação de que
estaria havendo enriquecimento indevido pela desconsideração dos valores pagos pelo réu.
A CABESP justificou, em réplica, que o titular do plano que
incluir sua esposa não sofre qualquer acréscimo em sua contribuição patrimonial, conforme
art. 11, I do Estatuto (fls.290).
Contudo, a leitura do dispositivo (fls. 12) não permite esta
conclusão, pois se refere à inclusão, mas não a qualquer efeito em relação ao valor de
contribuição, de modo que deverá ser abatido do saldo devedor o montante pago ao mês pelo
autor em relação à quota da ex-esposa, presumindo-se, na ausência de definição dos
percentuais devidos, que será dividida pelo número de usuários.
Assim, reforma-se parcialmente a sentença para, diante da
prescrição trienal, reduzir-se a condenação aos valores vencidos a partir de março/2014 e
determinar, em relação às parcelas devidas, o abatimento do quanto pago mensalmente em
relação à quota da usuária excluída.
A hipótese autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca,
de modo que as custas e despesas processuais serão repartidas, fixados honorários advocatício
de 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora e 10% sobre o proveito
econômico obtido (diferença entre o valor postulado e o acolhido) em favor do patrono do réu,
na forma do artigo 85,§2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024704-61.2017.8.26.0100 -Voto no 3.060
7
Ante o exposto, CONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO
PARCIAL DO DÉBITO, PREJUDICADO EM PARTE O RECURSO, E NA PARTE
CONHECIDA, DOU PROVIMENTO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora